Tribunal: TJDFT
Processo: 0711365-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711365-67.2025.8.07.0000 RECORRENTE: PAULO ROBERTO GUSMAO DE ALMEIDA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. VISITA SOCIAL. RESTRIÇÃO POR MOTIVO DE SEGURANÇA. INTERESSADA SEM PARENTESCO QUE JÁ VISITA OUTRO INTERNO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de autorização de visita formulado pela amiga do sentenciado, sob o fundamento de que ela já visita outro interno (seu genitor), o que é vedado pela Portaria VEP/DF no 8/2016, art. 7o. A Defesa alegou afronta aos direitos previstos na LEP, na Constituição Federal e nas Regras Mínimas da ONU para Tratamento de Reclusos, sustentando que o impedimento carece de razoabilidade e proporcionalidade. Pleiteou o provimento do recurso para autorizar a visita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a negativa de autorização de visita por parte da amiga do sentenciado que já realiza visitação a outro interno, seu pai, à luz das normas da execução penal e dos princípios constitucionais invocados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito do preso de receber visitas está previsto no art. 41, X, da Lei de Execução Penal, mas não é absoluto, podendo ser restringido por ato motivado do diretor do estabelecimento ou por portarias do Juízo da Execução, conforme previsto no parágrafo único do mesmo artigo. 4. O art. 66, VII, da LEP, atribui ao juiz da execução a competência para editar normas visando ao adequado funcionamento do sistema prisional, incluindo regulamentações sobre visitação. 5. A Portaria VEP/DF no 8/2016, em seu art. 7o, proíbe visitas a mais de um interno, excetuando-se apenas os casos de pais ou mães, ou quando o visitante for o único familiar a visitar pelo menos um deles, o que não é o caso da interessada. 6. A restrição tem fundamento na segurança do sistema prisional, especialmente, para evitar a atuação de facções criminosas por meio de interlocutores que visitam múltiplos detentos. 7. Jurisprudências consolidadas deste TJDFT e do STJ reconhecem a validade da portaria e da limitação imposta, desde que baseada em critérios objetivos e razoáveis, como ocorre no presente caso. 8. A negativa de autorização de visita não configura violação ao processo de ressocialização quando o sentenciado já recebe visitas de familiares. 9. Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a responder expressamente a todos os dispositivos legais invocados pela Defesa, desde que fundamente adequadamente a decisão, o que ocorreu nos autos. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 41, X e parágrafo único, e 66, VII; CF/1988, arts. 5o, XLIX e LXIII, e 226; Código Penitenciário do DF, arts. 64, § 4o, e 65. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 1424946 e 1421070; STJ, AREsp 1850389/DF, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, decisão monocrática, j. 04.10.2021. A parte recorrente alega que o acórdão combatido encerrou violação aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei no 7.210/84, ao manter a restrição de visitas com base no fato de a visitante já estar cadastrada e autorizada a visitar outro interno, fundamentando-se na Portaria 008/2016 da VEP/DF, a qual proíbe visitas a mais de um preso, mesmo que estejam em unidades prisionais distintas. Tece considerações sobre o Tema 1.274 do STJ. Sustenta que a visitação por pessoas cumprindo pena em regime aberto ou em gozo de livramento condicional não impediria o direito à visita. Enfatiza que a limitação ao direito de visita pelo simples fato de a requerente já constar da lista de outro detento não se mostra razoável, especialmente na ausência de motivo concreto para a negativa. Pede, assim, seja assegurado à parte recorrente o direito de visita de sua amiga. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei no 7.210/84, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório dos autos, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, o entendimento da turma julgadora, no sentido de que o direito de visitação ao preso não é absoluto, podendo ser limitado ou suspenso em circunstâncias excepcionais, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VISITAS ÍNTIMAS EM ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS. PORTARIA LOCAL REGULAMENTADORA. NATUREZA DE REGALIA E NÃO DE DIREITO ABSOLUTO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. AUSÊNCIA DE OFENSA À LEGISLAÇÃO FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial fundado no art. 105, III, a, da Constituição Federal, o qual visava reformar acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) que negou provimento a agravo em execução penal, mantendo decisão que indeferiu pedido de visita íntima ao preso, com fundamento na não comprovação dos requisitos exigidos pela Portaria SEAPE n. 200/2022. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Portaria SEAPE n. 200/2022, que regulamenta visitas íntimas no sistema prisional do Distrito Federal, ofende dispositivos da Lei de Execução Penal (LEP), especificamente o artigo 41, X, que assegura o direito de visitas aos presos; (ii) estabelecer se as restrições impostas pela referida portaria violam princípios constitucionais ou legais, especialmente no tocante à dignidade do preso e à integridade das relações familiares. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito de visita íntima, embora relevante para o processo de ressocialização e manutenção de laços familiares, não possui natureza absoluta, podendo ser regulamentado e restringido de acordo com normas infralegais que visem assegurar a disciplina, segurança e ordem nos estabelecimentos prisionais, nos termos do artigo 41, parágrafo único, da LEP. 4. A Resolução n. 23/2021 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária e a Portaria SEAPE n. 200/2022 classificam as visitas íntimas como regalia, sujeitas ao cumprimento de requisitos, como ausência de falta disciplinar nos últimos seis meses e participação em programas de ressocialização, requisitos esses não preenchidos pelo agravante no caso concreto. 5. A análise da controvérsia demanda exame da legislação local (Portaria SEAPE n. 200/2022), atraindo a incidência da Súmula 280/STF, segundo a qual "por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário". 6. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF) confirmam que o direito de visitação em presídios pode ser regulado pela administração penitenciária, sendo permitido restringir ou condicionar seu exercício conforme o caso concreto. IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL (AREsp n. 2.738.314/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, o órgão julgador decidiu a demanda também com base em Portaria. Assim, “O apelo nobre não constitui via adequada para análise de ofensa a portarias, instruções normativas, resoluções, regimentos internos dos tribunais ou súmulas, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão "lei federal", constante da alínea a do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.860.444/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 21/11/2023). Em igual teor, o AREsp 2294650, Ministro Afrânio Vilela, DJe 27/11/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028